Tribunal: TJDFT
Processo: 0742802-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742802-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAMIR JESUS AMORIM DE BAPTISTA GUIMARAES, GUILHERME AMORIM BAPTISTA GUIMARAES, PAMELLA DE SOUSA COSTA APELADO: PAMELLA DE SOUSA COSTA, GUILHERME AMORIM BAPTISTA GUIMARAES, NAMIR JESUS AMORIM DE BAPTISTA GUIMARAES D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora